Tribunal: TJBA
Processo: 8008487-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008487-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: JOSE SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO BRANDAO ARGOLO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DO IGP-M CONTRATUAL. ADOÇÃO DO INPC COMO ÍNDICE OFICIAL. CONDENAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024, QUE ALTEROU O CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que, diante da omissão da sentença quanto ao índice de correção monetária aplicável à condenação, determinou a adoção do IGP-M/FGV, conforme cláusula contratual. O Agravante alegou ter utilizado o INPC, por ser o índice então adotado pelo TJ/BA, e sustentou, em tese principal, a aplicação integral da cláusula contratual (IGP-M e juros de 1% a.a.), e, de forma subsidiária, a adoção da taxa SELIC ou o reconhecimento da correção da utilização do INPC. Requereu ainda efeito suspensivo, que foi deferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se é válida a aplicação do IGP-M/FGV como índice de correção monetária da condenação com base em cláusula contratual, diante do silêncio da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida na fase de conhecimento omite expressamente o índice de correção monetária, limitando-se a fixar os juros legais de mora a partir da citação, sem estipular critério de atualização monetária.

O contrato entre as partes prevê a aplicação do IGP-M/FGV apenas na hipótese de mora pelo não pagamento da indenização em 30 dias, o que não se aplica ao caso, já que o inadimplemento decorreu de negativa de cobertura, cuja obrigação só surgiu com o trânsito em julgado da sentença.

Conforme jurisprudência pacífica do STJ, na ausência de previsão expressa na sentença quanto ao índice de correção monetária, cabia ao juízo da execução estabelecer o índice oficial aplicável, sendo legítima a adoção do INPC, por ser critério usualmente adotado pelo TJ/BA em tais hipóteses.

A Lei nº 14.905/2024, que estabelece novos parâmetros legais para correção monetária e juros, inclusive com a adoção da taxa SELIC como regra geral, não se aplica ao caso concreto por se tratar de condenação e decisão judicial anteriores à sua vigência, conforme orientação do STJ.

Não se configura litigância de má-fé por parte do Agravante, por inexistência de conduta temerária ou manifesta intenção de induzir o juízo em erro, nos termos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para determinar a aplicação do INPC como índice de correção monetária do valor da condenação, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 389; CPC, art. 80; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 5/8/2008; TJ-BA, APL nº 8081821-37.2021.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense, j. 21.06.2023; TJ-PR, AGV nº 0022461-76.2022.8.16.0000, Rel. Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, j. 26.09.2022; TJ-SP, Emb. Decl. Cível nº 1000109-41.2023.8.26.0535, Rel. Adilson de Araujo, j. 08.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Agravo de Instrumento nº 8008487-31.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e como agravado JOSE SOARES DOS SANTOS.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10-238